Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-41.2019.8.11.0093
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-41.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), AYSLAN FACHIN - CPF: 015.479.621-27 (APELANTE), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE ÚNICO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. CULPA DO DEVEDOR. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença proferida foi una para os três processos conexos, de modo que cabível a interposição de recurso único, não prosperando a certificação de trânsito em julgado efetivada em primeiro grau. Com relação ao pedido de complementação das razões recursais, tendo em vista que o recurso de apelação cível foi interposto antes da análise de recurso de embargos de declaração, é inviável, pois os embargos foram rejeitados e não houve modificação da sentença.

Não há cerceamento de defesa, haja vista que a instrução processual acarretaria protelamento do feito, por não demonstrada a necessidade de outras provas, além da documental. Comprovado o inadimplemento, procedente a ação para quitação do débito.

Quanto ao alegado dano moral, não se verifica dos argumentos existentes nos autos qualquer conduta que emanou constrangimento, humilhação ou ofensa a imagem dos apelantes, de modo que inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000033-41.2019.8.11.0093 - 1000253-05.2020.8.11.0093 E 1000166-83.2019.8.11.0093 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE FELIZ NATAL

APELANTES: FLORINDO JOSE FACHIN E AYSLAN FACHIN

APELADOS: RONALDO DALLAGNOL E MARILENE CASAGRANDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLORINDO JOSE FACHIN E AYSLAN FACHIN contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos dos processos conexos Execução de Título extrajudicial n.º 1000033-41.2019.8.11.0093; Ação de Consignação em Pagamento n.º 1000253-05.2020.8.11.0093 e Ação de Despejo n.º 1000166-83.2019.8.11.0093, que, respectivamente, (
Autos 1000033-41.2019.8.11.0093)
julgou extinta a execução (CPC, art. 924, II). Condenou a parte Executada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor do débito, pois se mostra adequado considerando a natureza, importância da causa e duração da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 2º). (
Autos 1000253-05.2020.8.11.0093)
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em observância ao Tema Repetitivo 967 do STJ, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), pelo que manteve a autorização de levantamento do valor depositado em favor da parte ré; condenou a parte autora ao pagamento do valor remanescente aos arrendamentos da safra 2020/2021, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice contratado IGPM desde o(s) vencimento(s), além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês também a partir do(s) vencimento(s) e multa de 10%, mediante apuração dos valores na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Autora ao pagamento de indenização por dano material, em sacas de soja proporcionais ao período de 01/09/2021 a 24/09/2021, acrescidos de multa e juros na forma pactuada no contrato de arrendamento dos imóveis rurais matrículas 778 e 2449, mediante apuração na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Autora a pagar multa por litigância de má-fé, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que será revertida em favor da parte Ré (CPC, art. 80, III, e art. 81); condenou a Autora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). (
Autos 1000166-83.2019.8.11.0093)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo em seu mérito, (CPC, art. 487, I), nos termos da fundamentação supra, pelo que declarou resolvidos os contratos de arrendamento rural firmados entre as partes ante a falta de pagamento no prazo convencionado; condenou a parte Ré ao pagamento dos arrendamentos da safra 2019/2020, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice contratado IGPM desde o(s) vencimento(s), além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do(s) vencimento(s) e multa de 10%, mediante apuração dos valores na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Ré ao pagamento das custas das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º); PREJUDICADA a ordem de despejo ante a comunicação de saída da parte Ré dos imóveis rurais.

Os apelantes FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN sustentam que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução processual; no mérito alegam que há documento demonstrando a venda do remanescente da safra 2018/2019 em preço inferior aos de mercado por negligência dos Exequentes/Apelados, quando exigiram que a safra fosse entregue em armazém de sua propriedade e, desidiosamente e sem ressarcimento posterior, deram causa à avarias de grande monta nas sementes ali depositadas, de modo que seria temerário cumprir o referido contrato neste quesito, ante as perdas outrora obtidas;

não houve manifestação acerca das provas de adimplemento de todos os contratos de 2018/209, 2019/2020; as mensagens de WhatsApp enviadas pelo filho dos, Exequentes/Apelados, ao funcionário do Armazém, local de último depósito da safra dos Apelantes, no qual fora disponibilizado o adimplemento do contrato; há notificações sobre os depósitos das sacas referentes ao adimplemento contratual; os pagamentos se davam sempre antecedendo a safra seguinte, de modo que todos os recibos de autorização de transferência do quantum acordado estão de acordo com as exigências contratuais; considerando as datas destacadas e a Cláusula Contratual não há que se falar em inadimplemento, posto que os pagamentos ocorriam de forma antecipada, não posterior à safra, conforme os Apelados, de má-fé, vinham tentando alegar, causando confusão de informações no processo; apesar de recebida a semente dentro dos padrões exigidos, considerando que não existe qualquer menção de possível inadequação, relacionada a semente outrora depositada, no Armazém dos outrora exequentes, os mesmos não foram capazes de admitir sua desídia ao armazenar os grãos em condições inadequadas, de modo a causar avarias e prejuízos aos Inquilinos; fundamenta a existência do dano moral pela recusa do apelado ao recebimento das sacas que demonstram má-fé; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e sua nulidade; não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, os apelados RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, requer seja reconhecido que o presente recurso diz respeito exclusivamente ao presente feito (1000033-41.2019.8.11.0093), em razão dos outros feitos terem transitado em julgado. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Os apelantes FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN, apresentam complementação as razões recursais, em razão de que no julgamento de embargos de declaração pendentes de julgamento, fora aplicada multa por litigância de má-fé. Requer ainda, “Seja restituído o prazo recursal ao Apelante, sem a necessidade de novo pagamento das preparo que já fora realizado conforme certificado no id “150751674”, ante a ocorrência nova condenação após a interposição do recurso de apelação e a determinação da subida dos Autos à superior instância, antes de finalizado o prazo recursal”; “Requer-se se reformada a sentença dos embargos de declaração para afastar a aplicação da multa no importe de 2% do valor da ação”.

Intimados os apelados, requerem o não acolhimento do pedido de complementação das razões recursais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLORINDO JOSE FACHIN E AYSLAN FACHIN contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos dos processos conexos Execução de Título extrajudicial n.º 1000033-41.2019.8.11.0093; Ação de Consignação em Pagamento n.º 1000253-05.2020.8.11.0093 e Ação de Despejo n.º 1000166-83.2019.8.11.0093, que, respectivamente, (
Autos 1000033-41.2019.8.11.0093)
julgou extinta a execução (CPC, art. 924, II). Condenou a parte Executada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor do débito, pois se mostra adequado considerando a natureza, importância da causa e duração da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 2º). (
Autos 1000253-05.2020.8.11.0093)
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em observância ao Tema Repetitivo 967 do STJ, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), pelo que manteve a autorização de levantamento do valor depositado em favor da parte ré; condenou a parte autora ao pagamento do valor remanescente aos arrendamentos da safra 2020/2021, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice contratado IGPM desde o(s) vencimento(s), além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês também a partir do(s) vencimento(s) e multa de 10%, mediante apuração dos valores na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Autora ao pagamento de indenização por dano material, em sacas de soja proporcionais ao período de 01/09/2021 a 24/09/2021, acrescidos de multa e juros na forma pactuada no contrato de arrendamento dos imóveis rurais matrículas 778 e 2449, mediante apuração na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Autora a pagar multa por litigância de má-fé, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que será revertida em favor da parte Ré (CPC, art. 80, III, e art. 81); condenou a Autora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). (
Autos 1000166-83.2019.8.11.0093)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo em seu mérito, (CPC, art. 487, I), nos termos da fundamentação supra, pelo que declarou resolvidos os contratos de arrendamento rural firmados entre as partes ante a falta de pagamento no prazo convencionado; condenou a parte Ré ao pagamento dos arrendamentos da safra 2019/2020, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice contratado IGPM desde o(s) vencimento(s), além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do(s) vencimento(s) e multa de 10%, mediante apuração dos valores na fase de liquidação de sentença; condenou a parte Ré ao pagamento das custas das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º); PREJUDICADA a ordem de despejo ante a comunicação de saída da parte Ré dos imóveis rurais.

De início, os apelados RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, requer seja reconhecido que o presente recurso diz respeito exclusivamente ao presente feito (1000033-41.2019.8.11.0093), em razão dos outros feitos terem transitado em julgado.

No caso, a sentença proferida foi una para os três processos conexos, de modo que cabível a interposição de recurso único, não prosperando a certificação de trânsito em julgado efetivada em primeiro grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUES E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PROCESSO JULGADO CONJUNTAMENTE COM EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM SENTENÇA UNA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS (IDÊNTICOS) CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA -NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS - PRECEDENTES DO STJ - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RELATIVAMENTE À PRETENSÃO DE DESPEJO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA - DATA DO VENCIMENTO. Em se tratando de julgamento simultâneo de demandas em sentença una, a parte deve interpor apenas um recurso compreendendo todas as ações, sob pena violação ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual cada ato decisório desafia um único recurso. Não havendo utilidade no julgamento de dois recursos idênticos, não se conhece de um deles. Em atenção ao princípio da causalidade, configurada a perda superveniente do objeto, deve responder pelo ônus de sucumbência a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Configurada a sucumbência reciproca, a distribuição proporcional do ônus respectivo é medida que se impõe. Os aluguéis e encargos da locação configuram obrigação positiva e líquida, de modo que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.129216-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA CONJUNTAMENTE COM RESCISÃO CONTRATUAL, EM SENTENÇA UNA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECEDENTES DO STJ. Nos casos de conexão de ações com julgamento simultâneo, proferida sentença una, a parte deve interpor apenas um recurso compreendendo todas as ações, sob pena violação ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual cada ato decisório desafia um único recurso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.119388-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2022, publicação da súmula em 13/12/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE UM SÓ RECURSO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM REQUISITOS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADA. - Proferida sentença única em ações conexas, a parte interessada pode interpor um único recurso para discutir a solução dada a cada um dos processos.

É viável o processamento de ação de conhecimento fundado em contrato de locação com características de titulo executivo extrajudicial, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, diante da constatação de que o seu trâmite é até mais benéfico à parte demandada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0349.08.019959-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 16/10/2020)

Desse modo, passo a analisar as razões recursais.

Com relação ao pedido de complementação das razões recursais, tendo em vista que o recurso de apelação cível foi interposto antes da análise de recurso de embargos de declaração, é inviável, pois os embargos foram rejeitados e não houve modificação da sentença.

Dispõe o artigo 1.024, § 4 e 5 do CPC:

“§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”.

Portanto, indefiro o pedido de complementação das razões recursais.

Os apelantes FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN sustentam que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução processual.

Da análise dos autos, não há cerceamento de defesa, haja vista que a instrução processual acarretaria protelamento do feito, por não demonstrada a necessidade de outras provas, além da documental.

Nesse sentido:

“Franquia. Autora, franqueada, que pleiteia a rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Ré-reconvinte, franqueadora, que requer a cobrança da multa contratual. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Documentação existente suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Alegação da autora sobre descumprimento do contrato sem consistência. Franqueadora disponibilizou o necessário, conforme avençado. Contrato que inclusive teve duração superior a doze meses. Rescisão contratual por culpa da franqueada. Multa deve levar em consideração o equilíbrio, haja vista que as partes retornam ao 'statu quo' primitivo. Redução para R$40.000,00 se apresenta condizente. Autora vencida em relação às pretensões indenizatórias. Ré vencida em parte na multa contratual. Sucumbência que leva em consideração o proveito econômico, fixada em 10% de honorários advocatícios ao causídico 'ex adverso'. Apelo provido em parte
.

(TJSP;

Apelação Cível 1000504-39.2018.8.26.0137; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023).

“AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral ansiada que não seria capaz de alterar o desfecho da lide. Relação incontroversa, restando controvertidos o "an debeatur" e o "quantum debeatur". Frágil versão defensiva, de que inexistiriam pendências entre as partes e estariam cumpridas todas as obrigações assumidas, que cede diante da farta prova documental trazida pela autora. Réu que não juntou um comprovante ou recibo sequer. Prova oral que não teria o condão de alterar esse cenário, ressalte-se. Contratos envolvendo múltiplos equipamentos em diferentes ocasiões, afastando-se a tese de que seriam referentes ao mesmo objeto. Argumento de que inadimplemento superior a 30 dias ensejaria automática rescisão do contrato sem ônus às partes que traduziria enriquecimento ilícito do réu em detrimento da autora, além de não corresponder aos exatos termos contratuais. Valor cobrado de acordo com os contratos, não vislumbrada abusividade ou desproporcionalidade. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1037195-30.2022.8.26.0002; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023).

Assim, rejeito o alegado cerceamento de defesa.

No mérito, os apelantes alegam que há documento demonstrando a venda do remanescente da safra 2018/2019 em preço inferior aos de mercado por negligência dos Exequentes/Apelados, quando exigiram que a safra fosse entregue em armazém de sua propriedade e, desidiosamente e sem ressarcimento posterior, deram causa à avarias de grande monta nas sementes ali depositadas, de modo que seria temerário cumprir o referido contrato neste quesito, ante as perdas outrora obtidas.

Elenca que não houve manifestação acerca das provas de adimplemento de todos os contratos de 2018/209, 2019/2020; as mensagens de WhatsApp enviadas pelo filho dos Exequentes/Apelados, ao funcionário do Armazém, local de último depósito da safra dos Apelantes, no qual fora disponibilizado o adimplemento do contrato; há notificações sobre os depósitos das sacas referentes ao adimplemento contratual; os pagamentos se davam sempre antecedendo a safra seguinte, de modo que todos os recibos de autorização de transferência do quantum acordado estão de acordo com as exigências contratuais; considerando as datas destacadas e a Cláusula Contratual não há que se falar em inadimplemento, posto que os pagamentos ocorriam de forma antecipada, não posterior à safra, conforme os Apelados, de má-fé, vinham tentando alegar, causando confusão de informações no processo.

Apesar de recebida a semente dentro dos padrões exigidos, considerando que não existe qualquer menção de possível inadequação, relacionada a semente outrora depositada, no Armazém dos outrora exequentes, os mesmos não foram capazes de admitir sua desídia ao armazenar os grãos em condições inadequadas, de modo a causar avarias e prejuízos aos Inquilinos; fundamenta a existência do dano moral pela recusa do apelado ao recebimento das sacas que demonstram má-fé.

Com relação aos argumentos dos apelantes, tem-se dos autos que na ação de execução houve a quitação do débito com relação à safra 2018/2019, confirmada pelos apelados/exequentes, sem qualquer insurgência por parte dos apelantes, de modo que não prospera o argumento quanto a venda do remanescente e que foi perdida em armazém, impondo-se por certo, a extinção da ação de execução.

A discussão persiste com relação à safra 2019/2020 e 2020/2021, oportunidade em que os apelantes argumentam que os pagamentos eram realizados de forma antecipada, contudo, dos documentos não se verifica as alegações, pois destoam do demonstrado.

O inadimplemento se comprova, vez que as notas existentes nos autos não indicam com certeza os pagamentos dentro do prazo convencionado e a qual safra se refere, bem como o depósito dos grãos em armazém, ou suposta avaria, não pode ser imputada a parte credora, para fins de se eximir do pagamento das 5200 sacas de soja.

Assim, bem explanou a sentença:

“É infundada a alegação de que os excedentes às 5200 sacas de soja tenham sido avariados por descuido da parte Autora, possuindo tal alegação, ante a prova robusta dos autos, efeito meramente protelatório e tumultuário. Reconhecido o inadimplemento da parte Ré, é certo que houve descumprimento do contrato, sendo plenamente passível de procedência a pretensão da parte Autora para a resolução do contrato com pagamento dos arrendamentos inadimplidos, com as devidas correções e encargos. A comunicação de desocupação do imóvel após o término do contrato não afasta a necessidade de análise do mérito, isso porque a data de reconhecimento do inadimplemento e do momento em que o despejo deveria ocorrer impacta diretamente cálculo das indenizações por perdas e danos e no cálculo dos débitos contratuais. Neste ponto, considero que a relação contratual entre as partes findou quando a parte Ré recebeu a comunicação do protesto (Num. 19311213 - Pág. 2), ocasião em que foi constituída em mora e fez nascer à parte Autora o direito de reivindicar as propriedades. Em relação aos valores devidos, caracterizada está a inadimplência das safras 2018/2019 e 2019/2020. Entretanto, considerando que os débitos do ano de 2018 foram objeto da ação de execução de título extrajudicial, nestes autos remanesce a inadimplência relativa a safra 2019/2020. Neste ponto, tem-se que para o contrato de arrendamento dos imóveis rurais matrículas 778 e 2449, o parágrafo segundo, da cláusula terceira dispõe que “o não cumprimento do pagamento implicará na conversão em moeda de acordo com a maior cotação do mercado no período adimplido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo índice do IGPM, contados do vencimento”. Por sua vez, para o contrato de arrendamento do imóvel rural de registro 11.210, a cláusula sexta dispõe que a rescisão imotivada implicará em multa de 400 sacas de soja por ano que faltarem para completar os 06 anos de arrendamento (Num. 19311202 - Pág. 18). Portanto, com relação ao contrato de arrendamento dos imóveis rurais matrículas 778 e 2449 entendo como devidas 4800 sacas de soja, convertidas na maior cotação do mercado no período de 2019/2020, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo índice IGPM desde a sentença, remetendo a apuração dos valores à fase de liquidação de sentença. Além disso, com relação contrato de arrendamento do imóvel rural registro 11.210. entendo como devidas 800 sacas de soja, haja vista faltar 2 anos para completar os 06 anos de arrendamento”.

Desse modo, caracterizado inadimplemento correta a sentença em seus termos.

Quanto ao alegado dano moral, não se verifica dos argumentos existentes nos autos qualquer conduta que emanou constrangimento, humilhação ou ofensa a imagem dos apelantes, de modo que inexiste o dever de indenizar.

Majoro os honorários recursais para 15%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023